Tribunal: STF
Processo: ARE 1499465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. IDADE PARA INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. PROMULGAÇÃO DA LEI N. 8.342/2016. AUTOR COM IDADE DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO. IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Na hipótese, aduziu o autor, que é cabo da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) desde 03.07.2006, e se inscreveu para o Concurso referente a Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme consta no edital nº 001/CFO/PMPA, de 19 de maio de 2016, porém teve sua inscrição indeferida sob a justificativa de ter idade superior a 35 anos no ato da inscrição. Que embora conte com 36 anos de idade, à época do certame já integrava as fileiras da PMPA há aproximadamente 10 (dez) anos, razão pela qual não se vislumbra óbice algum a sua inscrição, uma vez que o concurso tem a finalidade de promoção. Requereu em tutela antecipada o deferimento da inscrição ao CFO/2016, com a consequente possibilidade de participar do certame e realizar as provas do dia 31/07/2016, pleiteando a confirmação do pedido na sentença de mérito. Tutela antecipada deferida, Id. 43767.



    2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, diante da ausência de cumprimento dos requisitos previstos no edital para a inscrição no certame.



    3. Irresignado, o reclamante interpôs recurso para que seja reformada a sentença a fim de que o mesmo possa ser inscrito ao Concurso Público para Oficial da PMPA.



    4. Assiste razão ao recorrente.



    5. Analisando os autos, observa-se que o recorrente já integrava careira militar no quadro de praças quando se inscreveu para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará. A Lei n. 8.342/16 alterou a idade limite para ingresso na carreira de Oficiais da Polícia para 35 anos, porém há reiterado entendimento do TJPA de que o limite de idade previsto na revogada lei n. 6.626/04 não se aplicava àqueles que já integravam a corporação militar, como é o caso do recorrente. Vejamos:



      1º CÂMARA CÍVEL ISOLADA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 2013.3.026.482-5 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE BENEVIDES SENTENCIADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ SENTENCIADO /APELADO: CARLOS ALBERTO GARCIA DE SOUZA EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS CANDIDATOS QUE INTEGRAM OS QUADROS FUNCIONAIS DA CASERNA, EX VI DA LEI Nº 6.626/ 2004. INSERÇÃO DO SENTENCIADO/APELADO NO CURSO DE FORMAÇÃO SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME E APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A regra editalícia se aplica tão somente aos candidatos que não integram o corpo funcional da Corporação de Fontoura, isto é, os civis, muito embora a sua redação não faça esta distinção. Em outras palavras é dizer que a exigência constante no edital alhures não se aplica ao apelante, tendo em vista que já faz parte do quadro da Polícia Militar. Tudo, por força do que dispõe a Lei nº 6.626/2004. Outrossim, clarividente a violação do princípio da legalidade. II - Partindo-se da premissa de que o sentenciado/apelado foi sumariamente excluído do certame, mesmo preenchendo os requisitos, fato este que notoriamente lhe proporcionou flagrante prejuízo, nada mais razoável do que reparar o referido desacerto com a inserção do mesmo no primeiro curso subsequente ao de 2010, portanto, o curso de oficiais da Polícia Militar de 2012. III - Dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXV que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, o ato administrativo, quando eivado de vício de ilegalidade, poderá ser submetido à apreciação do Judiciário. Destarte, o ato administrativo que afastou o apelado deu-se ao arrepio da lei e, então se mostra sujeito à apreciação e reforma pelo Judiciário. IV - Malgrado a argumentação do sentenciado/apelante, no sentido de ter constatado desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios; há de se dissentir, por entender escorreita a decisão que os fixou triplicando o valor da causa. (Grifo nosso) 6. Sabe-se que a atuação do Poder Judiciário deve ficar adstrita ao exame da legalidade e do respeito ao certame. No edital, estão claros os critérios necessários para que o autor seja considerado apto para o curso de formação. O edital é lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Não obstante, observa-se, no presente caso, o advento de nova lei (nº 8.342/16), a qual alterou o limite de idade para o ingresso na carreira, o que veio respaldar o direito do autor em ser contemplado a participar do certame e ratificar o entendimento consolidado de que o baixo limite de idade era ilegítimo. 



    7. De acordo com o entendimento do E. TJPA, a exigência de idade máxima para participação em concurso de formação cuja finalidade é a promoção na carreira ofende a isonomia e a razoabilidade, mostrando-se imperioso o deferimento da inscrição do autor no curso, devendo a sentença ser reformada.



    8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de deferimento da inscrição do autor em curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará, no próximo certame aberto pela corporação. A súmula de julgamento servirá de acórdão. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso e por ser beneficiário da justiça gratuita



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente